Tribunal: STJ
Processo: 0030213-33.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230264 - PE(2026/0006399-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOAO MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BARBOSA DIAS DA SILVA - PE065807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: AUGUSTO ALVES CAVALCANTE
CORRÉU
: BRUNO JOSE DA SILVA LIRA
CORRÉU
: FELIPE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: JOSE ARTUR DOS SANTOS ALVES
CORRÉU
: JOSE IGOR MOURA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO
QUALIFICADO.
FRAUDE
ELETRÔNICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRANSFERÊNCIA
DE
UNIDADE
PRISIONAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
. FUNDAMENTAÇÃO
MODUS OPERANDI
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a20a9ca-28e1-47e2-a802-5ce60cc84d0b

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230264 - PE (2026/0006399-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOAO MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BARBOSA DIAS DA SILVA - PE065807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: AUGUSTO ALVES CAVALCANTE
CORRÉU
: BRUNO JOSE DA SILVA LIRA
CORRÉU
: FELIPE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: JOSE ARTUR DOS SANTOS ALVES
CORRÉU
: JOSE IGOR MOURA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO
PREVENTIVA.
TRANSFERÊNCIA
DE
UNIDADE
PRISIONAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
MODUS OPERANDI
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JOAO MARCOS
habeas corpus
OLIVEIRA DOS SANTOS – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime
de estelionato qualificado (fraude eletrônica) –, impugnando-se o acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (HC n. 0030213-
33.2025.8.17.9000).
Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta e mantida a
ele pelo Juízo singular (Autos n. 0003505-05.2025.8.17.4001), ao argumento de
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos para a manutenção da prisão
preventiva. Sustenta a fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria.
Documento eletrônico VDA53749057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 709b6d1c-fc31-4c77-8e54-459c2fecc707

Ressalta os predicados favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.
Subsidiariamente, pede a substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares alternativas. Defende, ainda, a transferência para unidade prisional
próxima de sua residência.
Contrarrazões do Ministério Público estadual (fls. 211/218).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 225/233).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifiquei que não houve manifestação da Corte estadual
em relação ao pedido de transferência de unidade prisional. Isso inviabiliza a
análise da questão por este Tribunal Superior, diante do nítido intento de
supressão de instância.
Ademais, na via eleita, não há como dirimir a tese de negativa de
autoria, nem a de ausência de provas da conduta criminosa, pois, em razão da
exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas
, bem como do recurso ordinário em
, não é adequada para a
corpus
habeas corpus
análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da
materialidade delitiva.Nesse sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
13/2/2025;
197.281/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe 23/10/2024.
Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em
questão.
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão
imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em
fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
Documento eletrônico VDA53749057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 709b6d1c-fc31-4c77-8e54-459c2fecc707

As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva
imposta ao recorrente.
No caso, o Magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva,
ressaltou que (fls. 71/72 – grifo nosso):
[...]
I - Gravidade concreta da conduta:
O
do delito revela especial gravidade e
modus operandi
planejamento. Trata-se de uma ação coordenada em concurso de
pessoas, por um grupo de seis indivíduos, divididos em duas equipes,
com o claro propósito de aplicar golpes em série mediante fraude
eletrônica. Ademais, ainda que se trate de crime supostamente ocorrido
na modalidade tentada, a pena se adequa ao disposto na legislação,
devendo ser ressaltado, ainda, o expressivo prejuízo causado à vítima,
estimado em R$ 40.000,00, e a estrutura organizada para a prática
delitiva demonstram a alta reprovabilidade da conduta e a periculosidade
.
social dos agentes
II - Risco de reiteração delitiva:
A forma de atuação do grupo, que se articulou para cometer o
crime em duas investidas no mesmo dia, indica que não se trata de um
fato isolado, mas de uma atividade criminosa organizada e em pleno
. A soltura dos flagranteados, neste momento, representa um risco
curso
concreto de que retomem a empreitada delitiva, voltando a lesar o patrimônio
de outras empresas e de titulares de cartões de crédito, o que justifica a
segregação cautelar para interromper a atividade criminosa e resguardar a
ordem pública.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a
corretamente motivada (fls. 157/165).
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição
cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências
às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus
. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
operandi
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
(AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
ordem pública
Documento eletrônico VDA53749057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 709b6d1c-fc31-4c77-8e54-459c2fecc707

DJe
. A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela
20/4/2023)
Teixeira, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro
30/10/2024;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também
adoto como razão de decidir (fls. 225/233).
O nobre parecerista Subprocurador-Geral da República Antonio Edílio
Magalhães Teixeira ressaltou que o feito aguarda realização de audiência de
instrução para a data próxima de
oportunidade em que o Juízo de 1o
06/02/2026,
grau poderá reexaminar a necessidade de manutenção da cautelar máxima
(fl. 233).
imposta ao Recorrente e demais corréus
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,conheço parcialmente do recurso ordinário emhabeas
e, nessa extensão,
corpus
nego-lheprovimento.
Documento eletrônico VDA53749057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 709b6d1c-fc31-4c77-8e54-459c2fecc707

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 230.264 / PE
Número Registro: 2026/0006399-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035050520258174001 00302133320258179000 302133320258179000 35050520258174001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BARBOSA DIAS DA SILVA - PE065807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: AUGUSTO ALVES CAVALCANTE
CORRÉU
: BRUNO JOSE DA SILVA LIRA
CORRÉU
: FELIPE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: JOSE ARTUR DOS SANTOS ALVES
CORRÉU
: JOSE IGOR MOURA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA54949638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:07
Código de Controle do Documento: 0b162a17-171b-4280-af97-0fbc15fa8c97

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:07
Código de Controle do Documento: 0b162a17-171b-4280-af97-0fbc15fa8c97